Tribunal: TJBA
Processo: 8023482-54.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023482-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: BARBARA ALICE PACHECO DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS GERADOS NA HIDRELÉTRICA DA PEDRA DO CAVALO.
DECISÃO QUE DETERMINOU A
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
SEGUNDO ARTIGO 6º, VIII DO CDC
.
INVIABILIDADE
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
INEXISTENTE
. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELAS SEÇÕES C
ÍVEIS REUNIDAS. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO CONSUMERISTA. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VARA CÍVEL ORIGINÁRIA. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 618 DO STJ
C/C
ART. 373, §1º, DO CPC. INCUMBE À PARTE RÉ/AGRAVANTE COMPROVAR A INOCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL E A INEXISTÊNCIA DE IMPACTOS NA REGIÃO. INCUMBE À PARTE AUTORA/AGRAVADA COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA E OS DANOS SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8023482-54.2022.8.05.0000
, oriundo da comarca de Salvador/BA,

em que figuram, como agravantes,
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)
, e, como agravados,
BARBARA ALICE PACHECO DOS SANTOS e outros (9)
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4